Tribunal: TJES
Processo: 5002786-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002786-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXTRA PETITA. MODULAÇÃO DO TEMA 1.093 DO STF. LC 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ENTRE 01/01/2022 E 04/04/2022. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL antes da edição de lei complementar, com enfoque nos períodos anteriores à LC 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença configura julgamento extra petita por ter analisado período posterior à vigência da LC 190/2022, não compreendido no pedido inicial;
(ii) estabelecer se é ilegal a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações realizadas antes da vigência da LC 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é extra petita porque apreciou período posterior à LC 190/2022, enquanto o pedido da impetrante se limitou à inexigibilidade do ICMS-DIFAL antes da edição de lei complementar.

A teoria da causa madura autoriza o enfrentamento imediato do mérito, pois a discussão envolve exclusivamente matéria de direito já pacificada pelo STF.

A Emenda Constitucional 87/2015 institui nova sistemática de repartição do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, cuja efetivação depende de lei complementar nos termos dos arts. 146, I e III, “a” e “b”, e 155, §2º, XII, da CF.

O STF, no RE 1.287.019 (Tema 1.093), estabelece que a cobrança do DIFAL pressupõe lei complementar, modulando os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2022 para ações ajuizadas após o julgamento (24/02/2021).

Como a presente ação foi ajuizada posteriormente ao julgamento do Tema 1.093, aplica-se a modulação, limitando a vedação de cobrança ao exercício de 2022.

A LC 190/2022, publicada em 04/01/2022, produz efeitos somente após 90 dias, conforme o art. 3º, impondo a observância da anterioridade nonagesimal.

A cobrança do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022 é ilegal, pois ainda não vigente a LC 190/2022.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF não altera o desfecho do caso, pois as teses fixadas dizem respeito a efeitos posteriores à vigência da LC 190/2022, período que não integra o objeto da presente impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia período não incluído no pedido inicial relativo à cobrança do ICMS-DIFAL.

A cobrança do ICMS-DIFAL é ilegal entre 01/01/2022 e 04/04/2022, pois a LC 190/2022 somente produz efeitos após o prazo de anterioridade nonagesimal previsto em seu art. 3º.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, I e III, “a” e “b”; 150, III, “c”; 155, §2º, XII; ADCT, art. 99. LC 87/1996. LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021. STF, ADI 5.464 (medida cautelar). ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078 (anterioridade nonagesimal). Tema 1266 (j. 21.10.2025 – não publicado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002786-26.2021.8.08.0024

APELANTE: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
em face da r. sentença de id 14322655, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao
SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
.

No caso concreto a sentença reconhece a legalidade da incidência do ICMS-DIFAL, em atenção à anterioridade nonagesimal da Lei Complementar 190/2022, concedendo parcialmente a segurança o Juízo
a quo
, “
a fim de afastar o ICMS-DIFAL incidente sobre o período de 90 dias contados a partir da publicação da Lei Complementar 190/2022
.”

Contudo, em seu apelo, afirma ao Recorrente que a sentença revela-se
extra petita
, uma vez que sua pretensão volta-se ao reconhecimento da inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS ao período anterior à Lei Complementar, tema não versado na sentença.

De plano assevero que razão cabe à Recorrente ao quanto ao caráter
extra petita
da sentença.

Não há como descurar do fato de que a Impetrante, em seu
writ
, limita sua pretensão quanto a incidência do ICMS-DIFAL, aos
exercícios anteriores à edição da Lei Complementar nº 190/2022
, portanto, a sentença, ao suspender a exigibilidade e determinar a restituição dos créditos de ICMS-DIFAL constituídos durante o período correspondente à anterioridade nonagesimal dessa Lei Complementar, portanto, período posterior à Lei, acaba por dar ensejo a um julgamento
extra petita
.

Não obstante, tratando-se de matéria unicamente de direito e já vertida em Temas Repetitivos no âmbito da Suprema Corte, dou ensejo ao julgamento da pretensão vertida no w
rit
, com base na teoria da causa madura.

A matéria já é conhecida.

Com efeito, após o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou o artigo 155
1
da Constituição Federal e incluiu o artigo 99
2
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, previu-se, quanto ao ICMS, que, “
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto,
localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
”.

Interessa a tal ponto recordar caber à lei complementar, consoante artigo 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, da CF, dispor sobre conflitos de competência entre os entes federativos em matéria tributária, além de estabelecer normas gerais sobre obrigação tributária, também o fazendo quanto a fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes dos impostos discriminados na Constituição.

Do já mencionado artigo 155, por sua vez, colhe-se reservar à lei complementar disciplinar, especificamente quanto ao ICMS, temas como substituição tributária, definição de contribuintes, compensação, base de cálculo, fixação do local das operações para fins de cobrança do referido tributo e de definição do estabelecimento responsável pelo recolhimento.

A partir de tais balizas foi concebida a Lei Complementar nº 87/96, que, inobstante trate da espécie tributária em questão, não esgotou toda a sua regulamentação, carecendo, por exemplo, de abordar o ICMS relativo ao diferencial de alíquotas em comento.

Seguindo esta linha de raciocínio, verifico que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.019, em sede de repercussão geral, ao apreciar o
Tema 1093
, depreendeu que “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”, oportunidade em que a Excelsa Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio do Convênio ICMS nº 93/15, consoante ementa a seguir transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1.
A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos,
quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e,
quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(
STF
; RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Desta forma, apesar de assentada a vedação de cobrança do ICMS-DIFAL sem a correspondente edição em Lei Complementar,
o STF modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ 93/2015
para
somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento,
(exercício de
2022
)
,
ressalvadas, expressamente, as ações judiciais em curso à época do julgamento do
RE 1.287.019

(24.02.2021)
.

Nesse passo, o caso presente sujeita-se à modulação dos efeitos imposta pelo TEMA 1.093, enquanto trata-se de ação manejada em momento posterior (maio/2021) ao julgamento pela Suprema Corte.

Assim,
embora tenha reconhecido o STF que
no período em que não edita
da
a Lei Complementar, ilegal se revela a exação
p
elo Estado do ICMS-DIFAL,
a modulação dos efeitos a que se sujeita a Empresa Recorrente, limita a vedação da tributação
ao exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, ou seja, ao exercício de 2022
.

Contudo, uma vez assentada a vedação de cobrança do ICMS-DIFAL sem a correspondente edição em Lei Complementar, em
04/01/2022
restou sancionada a LC 190
, que teve por fim regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Tal Lei Complementar deu origem às
ADI ́s 7066, 7070 e 7078
, âmbito no qual por maioria de votos, a Suprema Corte definiu
que
não se aplica à LC 190/2022 o princípio da anterioridade anual
, na medida em que a Lei não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, devendo, contudo,
ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal
,
enquanto
expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, ou seja,
a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação
.
3

Tal realidade quer significar

que,
se
revela legal a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022

(
eficácia

da LC 190)
.

Subsumindo tal realidade ao caso dos autos, observa-se que a pretensão inicial não está albergada pela exceção criada na modulação dos efeitos no Tema 1.093, pois a ação não estava em curso naquele julgamento, a se fazer incidente a modulação a partir de 2022, o que, à luz do julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078, revela
ilegais as cobranças do ICMS-Difal nas operações da Impetrante havidas entre
01/01/2022 e
04/04
/2022
,
o que torna

pertinente a pretensão Autoral
para as operações
compreendidas
apenas
nesse período.

Por fim, destaco que tenho ciência de que a matéria teve novos desdobramentos no âmbito da Suprema Corte, agora com o recente julgamento (21/10/2025 – ainda não publicado) do
T
ema 1266
4
.

Neste julgamento o Pretório Excelso, por maioria, fixou as seguintes teses:

T
ema 1266

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Todavia, as teses fixadas repercutiriam na esfera de direitos da Empresa-Impetrante apenas no que toca o período posterior à vigência da LC 190/2022, período, portanto, que, conforme expressamente deixa assente a Parte, não encontra-se no espectro de seus interesses na presente ação.

Nestes temos,
CONHEÇO
do apelo e

DOU-LHE

PRO
VIMENTO
, anulando a sentença em razão de sua natureza
extra petita
, e assim, com base na teoria da causa madura, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral e
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reconhecer como
ilegais as cobranças do ICMS-Difal nas operações da Impetrante havidas entre
01/01/2022 e
04/04
/2022.

Reexame necessário prejudicado.

Honorários não devidos na hipótese.

Condeno o Estado ao pagamento das custas processuais adiantadas pela Impetrante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 155,
CF/88
.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...)
§ 2º
O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (...)
VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)
VIII -
a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)
a)
ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
b)
ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

2

Art. 99,
ADCT, CF/88
.
Para efeito do disposto no inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
I -
para o ano de 2015: 20% (vinte por cento) para o Estado de destino e 80% (oitenta por cento) para o Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
II -
para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por cento) para o Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
III -
para o ano de 2017: 60% (sessenta por cento) para o Estado de destino e 40% (quarenta por cento) para o Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
IV -
para o ano de 2018: 80% (oitenta por cento) para o Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)
V -
a partir do ano de 2019: 100% (cem por cento) para o Estado de destino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

3
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=521003&ori=1 – consulta em 30/01/2024.

4

Tema 1266 - Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.